Tribunal: TJDFT
Processo: 0716704-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO EVIDENCIAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal praticado contra irmão.
2. Para reconhecimento da legítima defesa – tese arguida pela defesa - é necessária a comprovação do uso moderado dos meios necessários e proporcionais para repelir eventual e injusta agressão, inocorrente na hipótese, em que o agressor agiu sem qualquer moderação e com o intento de efetivamente lesionar a vítima, causando excessivamente as agressões demonstradas no laudo pericial.
3. Devidamente observados os critérios legais e jurisprudenciais norteadores da dosimetria penal, merece manutenção o quantum da reprimenda fixada na sentença condenatória.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.